Tribunal: TJPA
Processo: 0016101-33.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DECLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÃÃO DO CRIME COMPROVADA. POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. SENTENÃA IMUNE DE REFORMA. 1. Em se tratando do crime de roubo a consumaÃ§Ã£o, se efetiva quando hÃ¡ inversÃ£o da posse da res furtiva, ainda que, por um breve momento, fique fora da esfera de vigilÃ¢ncia da vÃtima. 2. In casu, impossÃvel, proceder Ã desclassificaÃ§Ã£o do crime para forma tentada, de vez que, o crime de roubo, consumou-se no momento em que rÃ©u e comparsas, usando de violÃªncia subtraÃram o dinheiro da vÃtima, em seguida empreenderam fuga na posse do bem subtraÃdo, tendo sido preso momentos depois e longe da vigilÃ¢ncia daquela, restando, assim, caracterizada a consumaÃ§Ã£o do ilÃcito. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0016101-33.2009.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (2ª Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANDERSON SANTOS SOUZA
ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME COMPROVADA. POSSE TRANQUILA DA
RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. SENTENÇA IMUNE DE REFORMA.
1. Em se tratando do crime de roubo a consumação, se efetiva quando há inversão da posse da
res furtiva
, ainda que, por um breve momento, fique fora da esfera de vigilância da vítima.
2.
In casu
, impossível, proceder à desclassificação do crime para forma tentada, de vez que, o crime de roubo, consumou-se no momento em que réu e comparsas, usando de violência subtraíram o dinheiro da vítima, em seguida empreenderam fuga na posse do bem subtraído, tendo sido preso momentos depois e longe da vigilância daquela, restando, assim, caracterizada a consumação do ilícito.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis de outubro e cinco de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ANDERSON SANTOS SOUZA
, por intermédio de sua defesa, interpôs o recurso em apreço visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra à peça acusatória que, na madrugada do dia 04 de setembro de 2009, por volta das 03:00 horas, o apelante, mediante violência em companhia de terceiros, subtraiu o dinheiro da vítima Adalberto Oliveira da Silva.

Consta que, a vítima estava trabalhando em seu táxi, quando houve uma pane no motor, obrigando-a a parar o carro. Ato contínuo foi verificar o problema ocorrido em seu veículo. Todavia, no instante em que estava com o capô do veículo aberto e analisando o defeito foi surpreendido pelo apelante, que a imobilizou, enquanto que os outros dois comparsas revistavam o veículo, a fim de subtrair seus bens.

Durante o curso da ação criminosa, surgiram os policiais que efetuaram a prisão do apelante, enquanto que o outro meliante desconhecido fugiu com a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) da vítima.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo singular julgou procedente os fatos articulados pelo
dominus litis
, proferindo a r. sentença ao norte referida, contra a qual, a defesa se insurgiu (fl. 196-verso).

Nas razões, (fls. 203/207) alega que, não existem provas seguras da subtração do dinheiro da vítima, ou seja, não houve a consumação do delito.

Afirma em abono a sua tese, que a vítima não foi ouvida em juízo para ratificar as declarações prestadas na fase do inquérito, aliado a isso, o
inter criminis
foi interrompido pelos policiais, assim que foi anunciado o assalto.

Nesse passo, considerando que não houve a consumação do crime, requer que seja, desclassificada a conduta reconhecida na sentença para a forma tentada, com a consequente minoração da pena em patamar condizente a previsão do art. 14, II, do Código Penal e, em caso de redução da reprimenda, requer a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, (fls. 213/215), o
dominus litis
refuta os argumentos defensivos, aduzindo que, a sentença está alicerçada nas provas constantes dos autos, por essa razão, pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Remetido o feito a este Tribunal e, distribuído a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
. (fl. 222).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto dele conheço.

A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas no curso da instrução, tanto que não constituem objeto do inconformismo da defesa, na verdade o pedido defensivo, visa, unicamente, a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada. Razão não lhe assiste.

Destarte, as provas colhidas na fase investigativa foram corroboradas pelas colhidas em Juízo e conduzem a certeza da ocorrência do crime de roubo consumado.

Com efeito, em suas declarações prestadas na fase do inquérito (fl. 36), a vítima
Adalberto Oliveira da Silva
, relatou detalhadamente o ocorrido:
(...) que trabalha como taxista e no dia do fato seu carro apresentou problemas no motor e devido a pane teve que parar o veículo na Av. Roberto Camelier, equina com A Av. Bernardo Sayão; no momento em que estava verificando o motor do carro, foi surpreendido por três indivíduos, tendo o acusado lhe imobilizado usando de violência, enquanto os outros dois vasculhavam o interior do táxi. Disse que subtraíram dele a quantia de aproximadamente R$ 60,00 (sessenta reais), porém logo após o roubo passou pelo local uma guarnição da Polícia Militar, tendo os policiais conseguido efetuar a prisão do acusado e do adolescente, tendo o terceiro individuo fugido do local levando consigo o dinheiro do roubo.

Os relatos acima foram confirmados em Juízo, pelos Policiais Militares que passavam pelo local e presenciaram a ação dos meliantes, tendo, então, saído em perseguição conseguindo efetuar a prisão do apelante e do adolescente, enquanto, o terceiro indivíduo conseguiu fugir na posse do dinheiro.

A testemunha Alex Sandro de Oliveira Barata, Policial Militar, relatou em Juízo (mídia/fl. 134) que:
(...) lembra que estavam em ronda e quando saíram da Bernardo Sayão e entraram na Roberto Camelier, viram três elementos segurando o taxista e quando eles viram a viatura, saíram correndo; conseguiram capturar somente dois, pois um deles fugiu; não conhecia os elementos presos e nem o taxista; prenderam os dois elementos às proximidades do local do assalto; lembra que um deles era mais alto, aparentando ter mais de 1,70 m e o outro era mais baixo; a vítima disse que foi assaltada por eles; (...).

O Policial Militar Reginaldo Silva Pinheiro, confirmou em Juízo (mídia/fl. 134) que o apelante foi preso, logo após a prática delitiva:
(...) viatura vinha da Estrada Nova e quando convergiram na Roberto Camelier viram o assalto; viu que um deles colocou a mão no bolso da vítima e o outro segurava o taxista; depois eles saíram correndo e os prenderam na São Judas Tadeu; não os perderam de vista; não conhecia o taxista; o taxista disse que eles levaram bens dele; o fato ocorreu por volta de 03 horas da manhã; (...).

As provas orais acima comprovam que o apelante e seus comparsas ao perceberem a aproximação da viatura policial se evadiram do local, entretanto, em virtude da pronta ação dos policiais foram perseguidos sendo o réu e o adolescente, presos, enquanto, o terceiro elemento conseguiu fugir na posse do dinheiro roubado da vítima. Assim, a prisão em flagrante, minutos após a perseguição, não descaracteriza a consumação do delito.

Por se coadunar com a situação em análise, trago a colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS
. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA. (...). ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e do STF.
2. (...). 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 193338/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ªT, j. 20/11/2012, DJe 03/12/2012).

Lado outro, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo para confirmar as declarações prestadas na policia, essa circunstância não lhe retira o valor probante, visto que, os relatos dos policiais sob o crivo do contraditório são suficientes para abonar ditas declarações.

Vale lembrar, que o artigo 155, do Código de Processo Penal, admite que os elementos informativos colhidos na investigação, sejam sopesados pelo Magistrado ao formar sua convicção, desde que, não retire suas conclusões exclusivamente do que foi produzido sem o crivo judicial, sendo exatamente o caso dos autos.

Acerca do tema o posicionamento jurisprudencial:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO
. (¿) 2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. (...). (RHC 28.867/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016).

Nesse contexto, não há que se falar em crime tentado, pois o caminho do delito foi percorrido em sua integralidade, uma vez que, o réu e seus comparas empreenderam fuga na posse do bem subtraído, tendo sido preso momentos depois e longe da vigilância da vítima, confirmando, assim, a adequação formal e material da figura típica descrita no art. 157, §2º, I, II do Código Penal.

Por fim, acrescento que, o juiz tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer da instrução processual, desde que, o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso em análise, onde se constata que o prolator da r. decisão apoiou-se em elementos hábeis e suficientes para condenar o apelante.

Por todo o exposto, em sintonia com a manifestação exarada no parecer da digna Procuradora de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter em sua integralidade, a r. decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 05 de novembro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM